Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0720685-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIVIA MARINA SIQUEIRA DE MORAES IMPETRADO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LÍVIA MARINA SIQUEIRA DE MORAES STIVAL em face de ato atribuído ao Presidente do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, consistente na Resolução n. 2.294/2021, que adotou normas éticas para utilização de técnicas de reprodução assistida e teria obstado o direito da impetrante de realizar a fecundação embrionária com o número total de óvulos, para aumentar as chances de sucesso no procedimento de fertilização in vitro. Como se vê, o presente mandado de segurança combate ato do titular de uma autarquia da União, que é a natureza jurídica de tais órgãos de representação e fiscalização profissional em âmbito nacional. Ora, a teor do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, de maneira que não cabe à Justiça Estadual ou Distrital dirimir a matéria deduzida pela impetrante nesta sede mandamental. Com essas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Tribunal de Justiça para conhecer da presente impetração. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Plantão Judicial da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2021, às 23h59. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial